Tribunal: TJSP
Processo: 1017497-59.2024.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por pessoa jurídica (matriz e filial) contra v. Acórdão que rejeitou a exclusão do PIS e da COFINS da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por pessoa jurídica (matriz e filial) contra v. Acórdão que rejeitou a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, ao argumento de omissão e obscuridade quanto à análise dos arts. 146, III, da CF, 926 e 492, ambos do CPC, bem como da aplicação do Tema n. 69 do STF. Postularam, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o v. Acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e à aplicação do Tema n. 69 do STF; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de prequestionamento para interposição de recurso em Instância superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e não se presta para rediscutir fundamentos da decisão.
4. O v. Acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, em consonância com o art. 93, IX, da CF, razão pela qual não existe omissão quanto aos dispositivos suscitados.
5. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS encontra respaldo no art. 155, II, §2o, XII, "i", da CF e nos arts. 8o e 13, ambos da LC n. 87/1996, que definem a base de cálculo do imposto como o valor da operação, incluindo repasses econômicos.

6. O Tema n. 69 do STF (RE n. 574.706/PR) trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, não sendo aplicável de forma inversa.
7. A menção ao Tema n. 1223 do STJ foi fundamento adicional legítimo, sem configurar extrapolação dos limites da lide, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
8. Os embargos de declaração não constituem via adequada para prequestionamento autônomo, consoante entendimento consolidado na Súmula n. 98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 93, IX; 145, §1o; 146, III; 155, II, §2o, XII, "i". CTN, art. 110. CPC, arts. 489, §1o, IV; 492; 926; 1.022. LC n. 87/1996 (Lei Kandir), arts. 8o e 13.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 574.706/PR, Tema n. 69, repercussão geral. STJ, Súmula n. 98; RTJ 90/659; RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351.